Tribunal: TJPA
Processo: 0032875-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032875-80.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALECILDA VIEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (“BALA PERDIDA”). PERÍCIA INCONCLUSIVA. TEMA 1237 DO STF. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PENSIONAMENTO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, ajuizada por pescadora artesanal atingida por disparo de arma de fogo durante confronto entre policiais militares e criminosos, em assalto a agência bancária, condenando o ente estatal ao pagamento de danos morais, ressarcimento de despesas comprovadas e pensão mensal equivalente a um salário-mínimo, em razão de incapacidade laboral permanente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado por ferimento causado por disparo de arma de fogo durante operação policial, ainda que inconclusiva a perícia quanto à origem do projétil; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis; (iii) determinar a comprovação e extensão dos danos materiais e do pensionamento mensal; e (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal adota a teoria do risco administrativo, impondo responsabilidade objetiva ao Estado pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo ao ente público demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

4.

A realização de operação policial no local, data e horário dos fatos é incontroversa, sendo suficiente para caracterizar o nexo causal entre a atividade estatal e o dano sofrido pela autora.

5.

A perícia inconclusiva quanto à origem do projétil não afasta, por si só, a responsabilidade civil do Estado, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1237 da repercussão geral.

6.

Inexistem provas de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nem de qualquer excludente apta a romper o nexo causal.

7.

O dano moral decorre diretamente da grave lesão física causada por disparo de arma de fogo, com sequelas permanentes e incapacidade laboral, configurando hipótese de dano in re ipsa.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o sofrimento experimentado e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9.

O laudo pericial comprova a incapacidade permanente da autora para o exercício de sua atividade profissional, legitimando o pensionamento mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

10.

As despesas médicas e de deslocamento foram devidamente comprovadas, sendo devido o ressarcimento dos valores efetivamente despendidos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde civilmente, de forma objetiva, por ferimento decorrente de operação policial, ainda que a perícia seja inconclusiva quanto à origem do disparo, quando comprovados o dano e o contexto da ação estatal.

2.

A inconclusão pericial sobre a autoria do disparo não afasta o nexo causal nem o dever de indenizar, incumbindo ao ente público a prova de excludente de responsabilidade.

3.

A lesão grave com incapacidade laboral permanente enseja indenização por dano moral e pensionamento mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

4.

São devidos os danos materiais comprovadamente suportados pela vítima em decorrência do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, art. 85, § 11; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1385315, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 16.12.2024 (Tema 1237); TJ/RJ, Apelação Cível nº 0151807-94.2002.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 30.06.2010; TJ-GO, Apelação nº 0340396-39.2015.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 22.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0002773-27.2014.8.14.0110, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de apelação nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por
ALECILDA VIEIRA RAMOS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado.

Na inicial, o autor narra, em síntese, que,
é pescadora artesanal e no dia 01/03/2010 estava na barraca de vendas de sua irmã, quando foi surpreendida por um projetil de arma de fogo. Saliente que ocorreu um assalto à agência do Banco do Brasil, ocasião em que, apesar de tentar se esconder, foi alvejada por disparo de arma de fogo no braço esquerdo, durante confronto entre policiais militares e criminosos.

Sustenta que, em razão do ferimento, sofreu fratura grave no braço esquerdo, foi submetida a diversas intervenções cirúrgicas e tratamentos fisioterápicos, e ficou permanentemente incapacitada para o exercício de sua atividade laboral, o que comprometeu sua subsistência e a de suas filhas menores.

Por fim, pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas, medicamentos, transporte e lucros cessantes), danos morais, bem como o custeio de tratamento médico e o pagamento de pensão mensal, com pedido de tutela antecipada.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente

procedente o pedido para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de
indenização por dano material, correspondente à R$-404,00 (quatrocentos e quatro reais) referente às despesas custeadas pela autora e pensão alimentícia mensal, a ser efetuado até o 5º dia útil sem incorrer em mora, equivalente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos da fundamentação, acrescida da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correspondente a R$-60.000,00 (sessenta mil reais),
corrigidos e acrescidos de juros na forma ali estabelecida, além de honorários advocatícios (ID.28399814).

Irresignado, o Estado interpõe apelação, sustentando, em síntese (ID.28399815): (a) ausência de responsabilidade civil do ente público, por entender não configurada conduta ilícita por parte do policial ou, subsidiariamente, presença de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva ou concorrente da
vítima
); (b) impossibilidade
de condenação ao pagamento de danos morais,
subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, que reputa excessivo e desproporcional; c) da não comprovação dos danos materiais-ausência de prova do nexo e da efetiva despesa.

Contrarrazões foram ofertadas no ID.28399816.

O Ministério Público de 2º declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (ID.

29439924).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A questão em exame reside em verificar a existência de responsabilidade do Estado do Pará e o, consequente, direito do Autor à indenização por
morais
,
materiais
e pensão mensal em decorrência dos
danos
ocasionados pelo disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, bem como se devem ser reduzidos ou majorados os valores indenizatórios.

Da responsabilidade civil do Estado

Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, cabendo ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Adota-se, assim, a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta ao particular demonstrar o dano e o nexo causal com a conduta estatal, competindo ao Estado a prova de excludentes, como culpa exclusiva da
vítima
, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, é incontroversa a realização de operação policial no dia, local e horário relatados pela autora, considerando que, o próprio réu confirma a sua ocorrência, bem como, colaciona aos autos, matérias veiculadas em imprensa quanto aos fatos ocorridos.

O Estado por sua vez, baseia-se na ausência de comprovação de ato praticado por agente público, haja vista que, não restou comprovado se o projetil que atingiu a autora foi de procedência de arma de agente público.

Não obstante, verifica-se que a responsabilidade civil do Estado por disparos em via pública, efetuados durante operações policiais, é objetiva, e mesmo sendo a perícia inconclusiva não afasta tal responsabilidade. O ônus da prova de excludente de responsabilidade cabe ao Estado, que, no presente caso, não apresentou elementos suficientes para afastar o dever de indenizar.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade do Estado está configurada, mesmo
diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil.

Nesse sentido, colacionamos jurisprudência do Excelso S.T.F.:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil. 2.Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial. 3. O colegiado fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.

Tema 1237 - Responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade, em razão da perícia que determina a origem do disparo ser inconclusiva.

Tese (i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo;

(ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil;

(iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário. Nota: Redação da tese alterada no julgamento do ARE 1385315 ED, finalizado em 16/12/2024. (ARE 1385315)

No que tange a responsabilização do Estado em ações envolvendo bala perdida, cito o trecho do voto do Ministro Relator Edson Fachin, proferido no Recurso exemplificativo da controvérsia ARE 1385315, ao norte mencionado: "
para configurar o nexo de causalidade,
não é necessário saber se o projétil proveio da arma dos militares

do Exército

ou dos confrontados
, mas, sim, se houve operação da Força de Pacificação no momento e no local em que a vítima foi atingida
". (grifei).

Antes, mesmo, do advento do Tema 1237 do STF, os Tribunais Estaduais já entendiam que a ausência de comprovação da origem do projétil não impede a responsabilização do Estado pelos danos causados a terceiros que não tenham dado causa ao evento danoso. Vejamos.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. "BALA PERDIDA". ÔNUS DA PROVA. FALTA COM O DEVER DE CUIDADO. OPERAÇÃO DEFLAGRADA EM LOCAL PÚBLICO E EM HORÁRIO DE MOVIMENTO. CONFIGURADA A RESPONSABILIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. O Autor foi atingido por "bala perdida" durante operação, que desencadeou em troca de tiros entre policiais civis, militares e traficantes, ocorrida em local público e em horário de movimento. Em que pese a responsabilidade objetiva requerer apenas a constatação do nexo e do
dano
, a falta de comprovação de que o projétil teria sido disparado de
arma
pertencente aos policiais, deixa de ser importante diante da falta de cuidado durante a ação policial. Verba indenizatória fixada em conformidade com o sofrimento vivido pela vítima e de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/RJ, Apelação Cível nº. 0151807-94.2002.8.19.0001. 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares. Julg: 30/06/2010).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E ESTÉTICOS. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA... VÍTIMA ATINGIDA POR BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
AUTORIA DOS DISPAROS. IRRELEVÂNCIA
.
DANO

MORAL
... RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (TJ-GO 0340396-39.2015.8.09.0051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

Desse modo, restou, pois, sanada toda e quaisquer dúvidas sobre o ônus que recaiam em desfavor do Estado do Pará, o qual, na condição de parte com maior poderio técnico e econômico, tinha o dever de comprovar que o projetil não foi proveniente de arma de fogo de agente público, ônus do qual não se desincumbiu no caso em apreço.

Nesse contexto, à luz do art. 37, § 6º, da CF, dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da prova coligida, impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos pelo autor.

Do dano moral e do quantum indenizatório

O dano moral, em casos como o presente, é
in re ipsa
, decorrendo da própria ofensa à integridade física e psíquica do indivíduo, especialmente quando se trata de lesão grave causada por
disparo
de
arma
de
fogo
, com risco à vida, necessidade de cirurgias e internações e eventuais sequelas. A sentença bem assentou a ocorrência do dano extrapatrimonial, não havendo espaço para sua negativa.

No tocante ao quantum fixado a título de danos morais (R$ 60.000,00), a sua revisão somente se justifica em hipóteses de evidente excesso ou irrisoriedade, o que não se verifica na espécie. Na fixação da indenização moral devem ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, dentre outros, a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Verifica-se a lesão corporal ocasionada e o intenso sofrimento da
vítima
,
pessoa humilde de parcos recursos, o grau de culpa do Réu é alto, pois este deixou de observar as regras de cautela durante a diligência de tentativa de captura dos criminosos, causando o acidente.

Quanto à potencialidade do dano é grave, visto que do evento resultou na invalidez permanente da autora, incapacitando-a para o trabalho, além disso, às repercussões do evento danoso são imensas diante do caráter permanente da lesão sofrida pela autora, conjugada a sua incapacitação para o trabalho, havendo também a presunção da dor e sofrimento emocional do transtorno gerado pelos danos físicos sofridos.

Em situações análogas, envolvendo lesões graves em decorrência de
disparo
de
arma
de
fogo
por policial em serviço, a jurisprudência tem admitido valores próximos ou superiores ao arbitrado no caso, a depender das peculiaridades, não se revelando exagerado o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para reparar o sofrimento experimentado pelo autor. O valor fixado não acarreta enriquecimento sem causa, mas, ao contrário, mostra-se compatível com a gravidade dos fatos e com o padrão indenizatório atualmente adotado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível do autor para reformar a sentença de origem e condenar o ente público ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de
danos

morais
,
e à pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, em razão de lesão permanente decorrente de
disparo
de
arma
de
fogo
ocorrido durante ação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se há responsabilidade civil objetiva do Estado por lesão causada por bala perdida durante ação policial, ainda que não haja prova conclusiva sobre a origem do
disparo
; e (ii) se são devidos
danos

morais
e pensão vitalícia, diante da lesão permanente e da incapacidade laboral parcial do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no Tema 1237 de Repercussão Geral, estabelece que laudo pericial inconclusivo sobre a origem do
disparo
não afasta, por si só, a responsabilidade do Estado em operações policiais, quando presentes indícios consistentes e ausente culpa da vítima.

4. Restou comprovado nos autos, por documentos oficiais e laudo médico, que o autor foi atingido por bala de
arma
de
fogo
em data e local coincidentes com operação da polícia militar, sendo que os agressores portavam apenas armas brancas, o que reforça a conclusão de que o
disparo
partiu da ação policial. 5. A responsabilidade civil do Estado, neste caso, decorre da teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público deve responder pelos
danos
causados por suas atividades típicas, independentemente de culpa. 6. A lesão permanente sofrida — amputação de parte do pé e incapacidade para o exercício da profissão — justifica a fixação de indenização por
danos

morais
e o pagamento de pensão mensal, conforme previsão do art. 950 do Código Civil. 7. A alegação de ausência de nexo causal foi devidamente afastada pela fundamentação da decisão recorrida, que se apoiou em provas documentais e na jurisprudência atualizada dos tribunais superiores. 8. O valor da indenização por
danos

morais
(R$ 40.000,00) e a pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo revelam-se razoáveis e proporcionais diante da gravidade da lesão e de seus efeitos permanentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde civilmente por lesões causadas por bala perdida durante operação policial, ainda que não haja prova pericial conclusiva sobre a origem do
disparo
, quando presentes elementos indiciários suficientes e ausência de culpa da vítima. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a comprovação da autoria direta do
disparo
em tais casos. 3. A indenização por
danos

morais
e a pensão vitalícia são devidas quando comprovada lesão permanente e incapacidade para o trabalho decorrente da conduta estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1385315, rel. Min. Edson Fachin, j. 20.06.2024 (Tema 1237); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJ-MT, ApCiv 0000981-58.2010.811.00141, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2019. m(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002773-27.2014.8.14.0110 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Danos

Materiais
. Pensionamento.

A teor do art. 950 do Código Civil, se as lesões sofridas pelo ofendido importar na sua incapacitação para sua profissão, ainda que remanesça possibilidade do exercício de outra atividade ela não perde o seu direito subjetivo ao pensionamento:

Art. 950, CC. Se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE.
DANOS

MATERIAIS
,
MORAIS
E ESTÉTICOS. PAGAMENTO DE PENSÃO. DANO. REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

2. A circunstância de se presumir a capacidade laborativa da vítima para outras atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui o pensionamento civil, observado o princípio da reparação integral do dano. Precedentes.

3. A finalidade do pensionamento é compensar a perda e autorizar o autor/recorrente a manter renda compatível com sua capacidade produtiva, sendo está diretamente ligada ao salário que ele recebia
. (AgInt no REsp 1.655.626/RJ, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 27/10/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AUTOMÓVEL QUE INVADIU REPENTINAMENTE A PREFERENCIAL. MOTOCICLISTA ATINGIDO QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA. (...) PENSÃO VITALÍCIA. AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PERMANENTE.

(...)

4. A vítima do evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento vitalício previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço
. Precedentes. (AgInt nos EDcl no Ag em REsp 239.129/PR, 4ª T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 25/10/2017).

No caso em concreto,
restou demonstrado através do laudo de ID. 28399798-págs.1/8 que a demandante perdeu sua capacidade laborativa em razão da invalidez que a acometeu, resultante do episódio fatídico sob análise nos autos.

Logo, deve ser mantido o parâmetro de 01 salário-mínimo vigente, observada a Súmula 490 do STF (A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores) e entendimento jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.825.526/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Ressalta-se, que, os valores a título de pensão (prestação de alimentos) são destinados à subsistência do beneficiário e à manutenção de suas necessidades vitais, sendo direito de índole personalíssima e intransmissível aos herdeiros.

Portanto, considerando que não há comprovação da renda da parte autora antes do acidente (atualmente se encontra aposentada pelo INSS, na condição de pescadora artesanal (ID.134913170), deve a parte requerente receber o pensionamento mensal a título de danos materiais no montante de 01 salário-mínimo atualmente vigente, desde o acidente (01/03/2010) até a morte da beneficiária.

Quanto aos gastos de Indenização por danos materiais no valor de R$160,00 (medicamentos) e R$244,00 (deslocamentos), foram devidamente comprovados nos autos, de modo que, reconhecido o direito a reaver os valores comprovadamente despendidos, havendo de ser julgado procedente o pedido correspondente à indenização de pagar o valor de R$-404,00 (quatrocentos e quatro reais).

Em decorrência, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou descompasso com a doutrina e a jurisprudência que autorize a reforma da sentença.

Por fim, à luz do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a parte autora.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual anteriormente fixado na sentença, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data conforme o sistema.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026